Tribunal: TJMT
Processo: 0008584-49.2020.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008584-49.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNA DE OLIVEIRA MORAES - CPF: 025.325.431-08 (APELANTE), ANNY KAROLINE SOARES SANTOS - CPF: 022.588.751-70 (ADVOGADO), GILMAR RALLYFER RAMOS DE ASSUNCAO - CPF: 703.145.401-80 (APELANTE), BRUNA DE OLIVEIRA MORAES - CPF: 025.325.431-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, INCISO III, DA LEI N.º 11.343/06.
CRIME COMETIDO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL
.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDENTE - AUTORIA MEDIATA
. COMPANHEIRA DO RÉU FLAGADA COM EXPRESSIVA QUANTIDADE DE MACONHA OCULTA NO CORPO.
ATO COMPROVADAMENTE PRATICADO A PEDIDO DO APELANTE
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA
.
RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:

Recurso de apelação interposto por reeducando condenado à pena de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, além de 793 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, com causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas. O delito consistiu na tentativa de ingresso de
433,72g de maconha
em estabelecimento prisional, transportada por sua companheira em visita à unidade, a qual confessou ter agido a pedido do réu.

II.

Questões em discussão:

(I) Pedido de absolvição por ausência de provas quanto à autoria.
(II) Tese subsidiária de atipicidade da conduta, sob o argumento de inexistência de atos executórios atribuíveis ao réu.

III. Razões de decidir:

A materialidade encontra-se devidamente comprovada por laudo pericial que atestou a natureza entorpecente da substância apreendida.
A autoria, embora negada pelo apelante, é confirmada de forma firme e reiterada pela corré, em ambas as fases do processo, corroborada por testemunhas que relataram que a droga seria entregue ao réu, identificado como seu único destinatário possível no contexto da visita.
Comprovado o dolo partilhado e a atuação do apelante como mentor intelectual da conduta, caracterizando autoria mediata.
A tentativa de ingresso da droga no presídio, interrompida por flagrante, configura ato de execução do tráfico, afastando a tese de atipicidade.

IV.

Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a condenação tal como lançada na sentença de primeiro grau.

Tese firmada:

"É admissível a condenação por tráfico de drogas, com incidência da causa de aumento do art. 40, III, da Lei n.º 11.343/06, quando demonstrado que o agente, mesmo recluso, determinou que sua companheira ingressasse em estabelecimento prisional portando substância entorpecente, agindo como autor mediato do delito, sendo irrelevante o fato de não ter havido contato físico com o entorpecente."

Dispositivos legais aplicados:

Art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei n.º 11.343/06; art. 29,
caput,
e art. 61, I, do Código Penal.

Precedentes jurisprudenciais:

TJMT, N.U 1001640-09.2023.8.11.0042; e, TJMT, N.U 0023647-85.2018.8.11.0042.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto
Gilmar Rallyfer Ramos de Assunção
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, que o condenou à pena de
07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão
, e
793 (setecentos e noventa e três) dias-multa
, em regime
inicialmente fechado
, pela prática do delito previsto art. 33,
caput,
e art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/06, combinado com o art. 29, caput, e art. 61, inciso I, ambos do Código Penal.

Em suas razões recursais,
Gilmar Rallyfer Ramos de Assunção
postula a
absolvição
, alegando
ausência de provas
suficientes para a condenação e, subsidiariamente, requer o reconhecimento da
atipicidade da conduta
(Id. 238708213).

Em contrarrazões, o
Ministério Público pugnou pelo desprovimento
dos recursos defensivos (ID 238708216).

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento
do recurso interposto pelo apelante (ID 249356673).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Verifica-se da denúncia que:

“...
no dia 20 de dezembro de 2019, por volta das 10h00min, nas dependências da Penitenciária Central do Estado, situada na Alameda B, bairro Jardim Industriário I, nesta cidade de Cuiabá-MT,
a denunciada BRUNA DE OLIVEIRA MORAES trazia consigo drogas de uso proscrito, que seriam entregues ao reeducando, ora denunciado GILMAR RALLYFER RAMOS DE ASSUNÇÃO, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Consta no incluso caderno policial que na data e no horário acima mencionados,
a denunciada Bruna adentrou na Penitenciária Central do Estado para visitar seu companheiro, o reeducando Gilmar.

Quando Bruna passou pelo Scanner Corporal, o equipamento acusou que havia um corpo estranho dentro da denunciada.

Indagada a respeito do que seria o item ilícito que trazia consigo,
a denunciada admitiu para os policiais penais que estava com uma porção grande de maconha em sua vagina, então se dispôs a retirar e entregar.

Ato contínuo, a própria denunciada fez a retirada da porção de droga que estava introduzida em sua vagina, e entregou para as policiais penais que a acompanharam até o banheiro. Pelo ocorrido, a denunciada foi encaminhada a delegacia para a adoção das providências cabíveis.

Realizado o exame pericial nas substâncias apreendidas, o laudo pericial n.º 3.14.2019.62868-01 (fls. 13/15-IP) atestou que
uma porção de material vegetal, seco, prensado, de tonalidade castanho-esverdeada, pesando 433,72g (quatrocentos e trinta e três gramas e setenta e dois centigramas), apresentou resultado positivo para MACONHA (Cannabis sativa L.),
substância esta entorpecente capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na Portaria 344/98 da AVS/MS e suas atualizações.

Interrogada pela autoridade policial (fls. 18/19-IP),
a denunciada Bruna confessou o crime de tráfico de drogas declarando que entrou no presídio com o entorpecente, a pedido de seu companheiro, o reeducando Gilmar
.
Ademais, afirmou que não pagou nada pela droga, mas pelo “serviço” iria receber o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), caso lograsse êxito na entrega da droga. Por fim, após ser indagada sobre quem faria o pagamento pela droga apreendida, a denunciada afirmou que seria a mesma pessoa que lhe entregou o entorpecente.

Por sua vez, interrogado pela autoridade policial (fls. 35/36 - IP),
o denunciado Gilmar alegou não ter conhecimento de que Bruna tentaria entrar com droga no presídio, e, em seguida, negou ter pedido a ela para que entrasse com essa droga que fora apreendida.

Cumpre destacar que
o denunciado Gilmar é reincidente específico, pois o mesmo possui duas condenações por crime de tráfico de drogas, conforme informação presente no Processo Executivo de Pena nº. 1057-85.2016.811.0042 – Código nº. 425840, em trâmite na 2ª. Vara Criminal da Capital
(...)

Outrossim,
além do aludido processo executivo de pena, o denunciado GILMAR responde a outras duas ações penais por crimes de furto qualificado e tráfico de drogas
, conforme informações contidas nos autos de nº. 2522-32.2016.811.0042 – Código nº. 427211, perante 6ª. Vara Criminal da Capital e autos de nº. 26782-13.2015.811.0042 – Código nº. 421244, em trâmite na 13ª Vara Criminal da Capital.

Assim, os elementos informativos colhidos até o momento evidenciam que o denunciado GILMAR era o proprietário e destinatário imediato do entorpecente que BRUNA trazia consigo, tendo ele concorrido para o crime, como coautor.
Isto aliado a expressiva quantidade de droga apreendida (433,72g de MACONHA) que seria entregue no interior de um estabelecimento prisional, somada as circunstâncias do flagrante, bem como, à confissão da denunciada BRUNA sobre levar droga consigo a pedido de GILMAR, e ainda se levado em conta os maus antecedentes criminais do denunciado, são circunstâncias que revelam a presença de materialidade e indícios suficientes de autoria para configuração do delito de tráfico de drogas, a dar ensejo à instauração do procedimento criminal contra os denunciados
”. (Denúncia -id. 238707745).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando o réu, ora apelante, pela prática do crime de tráfico.

Feita essas considerações, passo à análise das razões recursais.

1.

QUANTO AO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.

A defesa sustenta, em síntese, a ausência de provas quanto à participação do apelante no delito, pleiteando sua absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas.

Após detida análise dos autos, observa-se que
não
assiste razão à Defesa
.

A controvérsia gira em torno da possibilidade de se atribuir ao apelante responsabilidade penal por ato praticado exclusivamente por terceiro (corré), sem que houvesse entrega, recepção ou qualquer outro indicativo objetivo de início de execução do crime de tráfico de drogas, em contexto de coautoria ou participação.

Exsurge dos autos que a
materialidade

está devidamente comprovada pelo laudo pericial n.º 3.14.2019.62868-01, que atestou tratar-se de
433,72g de Cannabis sativa L. (maconha
), substância entorpecente com alto potencial de causar dependência física e psíquica.

Quanto à
autoria
, consoante se extrai dos autos, a corré
Bruna
foi flagrada, ao ingressar na unidade prisional, com porção de entorpecente oculta em seu corpo, a qual sem se eximir de sua responsabilidade penal, em ambas as fases procedimentais, delatou o seu companheiro. Vejamos:

“...que a interroganda é amasiada com Gilmar Rallyfer Ramos de Assunção há cerca de 03 anos, sendo que o mesmo se encontra preso na Penitenciária Central do Estado também há cerca de 03 anos por tráfico de drogas;
que na última visita que a interroganda fez a Gilmar este pediu para que a mesma levasse droga para ele na próxima visita
;
que na data de ontem um rapaz, o qual a interrogada não sabe informar o nome e nem endereço e telefone de contato, lhe telefonou e passou em sua casa para deixar uma quantidade de droga;
que o rapaz entregou para a interrogada uma porção grande maconha já embalada para ser introduzida nas partes íntimas;
que na data de hoje, dia de visitação no raio três da Penitenciária, a interrogada introduziu a porção de droga em sua vagina e agente e tentou entrar para visitar Gilmar e lhe entregar a droga
;
que ao passar pela revista no equipamento de scanner na entrada da Penitenciária, a agente chamou a interrogada e lhe questionou a respeito do que trazia em seu corpo, sendo que então
a interrogada confessou que estava com uma porção grande maconha em sua vagina e foi ate o banheiro com a agente, tirou a droga de suas partes íntimas e lhe entregou por livre e espontânea vontade
;
que a interrogada afirma que não pagou nada pela droga e que iria receber o valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) se conseguisse entregar a droga para Gilmar;
que perguntado quem faria esse pagamento, respondeu que quem lhe pagaria seria a mesma pessoa que lhe entregou a droga...”. (Fase Policial – Corré Bruna de Oliveira Moraes – id. 238707706).

Em juízo, a corré Bruna de Oliviera Moraes reprisou suas declarações prestadas na fase policial, afirmando que agiu a pedido de seu companheiro, ora, apelante. Vejamos:

“(...)
Que ele aproveitou dessa minha fragilidade e pediu para eu estar fazendo isso e eu fiz
;
Que eu nunca fiz nada disso;
Que eu o conheci pela internet e passei a visitá-lo na cadeia;
(...)
Que eu o visitei por um ano (
por quanto tempo visitou ele?
);
(...)
Que eu estava precisando de dinheiro e ele me falou se eu quisesse;
(...)
Que eu levaria e iria ganhar R$ 1.000,00
;
(...)
Que eu não sei para quem eu iria entregar, é ele quem sabe
; (...)
sim,

o combinado era eu entrar e entregar para ele
; (...)”. (Fase Judicial – Corréu Bruna de Oliveira Moraes – id. 238708161)

Por sua vez, o apelante
Gilmar Rallyfer Ramos de Assunção
negou a prática delitiva, alegando que não tinha conhecimento da droga que estava sendo transportada pela corré para dentro do presídio.

Neste sentido vejamos suas declarações prestadas na fase policial:

“QUE não tinha conhecimento que BRUNA ia tentar entrar com droga no presídio e nega ter pedido para ela entrar com a referida droga; QUE tomou conhecimento da prisão dela por sua mãe, ele também foi visitar o interrogando no dia em que BRUNA foi presa; QUE não sabe dizer onde e com quem BRUNA conseguiu a droga;...”. (Fase Policial – Apelante – id. 238707705, pg. 51).

Em juízo, reprisou suas declarações prestadas na fase policial. Vejamos:

“(...) Que no dia eu já não estava mais com ela e ela só estava com a carteirinha, não rasgou, não queimou não sei por que, pois eu não estava mais com ela;
Que eu tive envolvimento com ela por um ano ou oito meses
; Que nessa ocasião que ela foi pega com a droga, eu não tinha mais nada com ela, nós já estávamos brigados; Que minha mãe que me avisou, falou que ela tinha sido presa lá na frente; Que eu não tinha ciência; Que eu nego qualquer envolvimento nesses fatos, porque eu não tinha ciência e quem estava me visitando nesse dia era a minha mãe; Que eu também queria saber quem ela iria visitar, porque ela falou que tinha queimado/rasgado a carteirinha; Que a carteirinha está no meu nome, mas eu não estava ciente, eu não estava mais com ela”.

Por seu turno, a testemunha
Cleia Simone de Cesaro
, na fase judicial, atestou o encontro da droga nas partes íntimas da corré, que ela afirmou que estava levando para o corréu/apelante, e a seu pedido. Vejamos:

“(...)
Que na PCE tem o body scan, então foi detectada a presença de um corpo estranho na região das genitálias dela
; (...)
Que depois que ela tirou, perguntamos para ela para quem ela estraria levando e ela falou que era para o marido dela, Gilmar;

Que isso foram palavras dela
(...);
Que ela disse que iria levar para o marido dela, o Gilmar
; (...)
Que foi feito um pequeno corte na ponta e o cheiro seria de maconha
(...);
Que aparentava ser maconha
(...);
Que era mais ou menos 440 gr, porque a gente pesou no dia;

Que era uma só porção, um pacote só dentro dela;
Que não houve denúncia, foi pego no scanner mesmo; (...)
Que quando perguntamos, ela disse que foi a pedido dele
(...)”. (Fase Judicial – Testemunha
Cleia Simone de Cesaro – id. 238708162).

No mesmo sentido foram as declarações judiciais da testemunha
Rubens Martins Pereira
, o qual confirmou o encontro de expressiva quantidade de maconha com a corré
Bruna,
que disse que iria entregar ao apelante, afirmando que não teria como ela visitar outro preso:

“(...) Que foi um dia normal de visitas aos internos;
Que ela foi visitar o esposo dela e trouxe consigo, dentro do seu corpo, esse entorpecente;

Que ela foi passar no raio-x e a moça que estava no raio-x já tem um curso nessa parte, detectou na imagem a presença de um corpo estranho
; Que foi indagado a essa menina se ela tinha alguma coisa com ela, a princípio ela disse não, mas no raio-x mostrou e comprovou; Que ela comprometeu-se em retirar a situação e eu, como motorista da viatura da escolta, a conduzi a delegacia, juntamente com a outra policial;
Que segundo as informações da polícia civil, foi substância análoga à maconha
;
Que chegamos a pesar, eram 440 gr de maconha
;
Que ela estava indo visitar seu esposo
;
Que ela fazia visita ao Gilmar como sendo a companheira dele;

Que se iria ser entregue diretamente a ele eu não sei, porque as visitas só visitam o próprio marido, elas não têm como visitar outro preso, a não ser o marido dela
;
Que a única pessoa que ela visitava é ele, então 100% que a droga era para ele
; Que se ele iria repassar para outra pessoa, não sabemos; (...)
Que encontramos a droga introduzida no corpo dela e que a visita que ela faria era para o Gilmar
...”. (Fase Judicial Testemunha Rubens Martins Pereira - id. 238708162).

Portanto, contrariamente do que sustenta a Defesa, os autos não revelam cenário de dúvida razoável a ensejar absolvição. A versão apresentada pela corré, tanto em sede policial quanto judicial, é firme, coerente e reiterada, apontando de forma inequívoca que
agiu a pedido do réu
, com quem mantinha relacionamento íntimo.

Além disso, ambas as testemunhas
Rubens
e
Cleia Simone de Cesaro
informaram que a corré, no momento da abordagem estava entrando na Penitenciária, com
quase meio quilo de maconha (433gr
),
para visitar o apelante e entregar-lhe a droga que por ele foi encomendada.

A testemunha
Rubens
acrescentou ainda, que quando uma pessoa entra para visitar determinado preso, não pode ser direcionada a visitar outro detento, de modo que pode se concluir, com toda a certeza, que realmente a droga se destinava ao apelante, conforme informado pela própria
Bruna.

A alegação do réu de desconhecimento dos fatos mostra-se isolada, desprovida de verossimilhança e contraditória, especialmente diante das demais provas colhidas.

A tentativa de descaracterizar a conduta como atípica ignora o contexto em que se deu a prática delituosa. A confissão da corré, aliada à dinâmica do flagrante e à quantidade de droga (433,72g de maconha), indica ato de execução interrompido por intervenção estatal, o que afasta a tese de mero ato preparatório.

À vista de tais elementos que compõem o acervo probatório dos autos, resta cristalinamente comprovado que a companheira do apelante trouxe consigo para o interior da Penitenciária Central do Estado,
433 gr de maconha,
por solicitação do recuperando
Gilmar Rallyfer Ramos de Assunção,
que se encontrava custodiado naquele local.

Neste cenário, embora o apelante, de fato, não tenha praticado pessoalmente qualquer das condutas descritas pelos verbos nucleares do artigo 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006, é incontroverso que ele agiu em conluio com
Bruna de Moraes
, sendo corresponsável pelo transporte e ingresso da droga no estabelecimento prisional, conforme prova oral estampada nos autos, incorrendo no respectivo tipo penal como autor mediato, uma vez que foi o mandante e o mentor intelectual do delito, detendo, assim, completo domínio sobre o fato e utilizando-se de longa
manus
para sua concretização.

A jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal tem sido rigorosa na repressão ao tráfico de entorpecentes em ambiente prisional, especialmente quando evidenciado o dolo partilhado entre os agentes, o que se constata no presente caso.

A propósito vejamos jurisprudências aplicáveis em casos tais:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÕES POR TRÁFICO DE DROGAS COMETIDO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL [ART. 33, C/C ART. 40, III, DA LEI 11.343/06] – INCONFORMISMO DA DEFESA
– 1
. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO ÀS AUTORIAS DELITIVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIAS DELITIVAS SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS – DETENTA QUE SOLICITOU A SEU COMPANHEIRO A ENTREGA DE PORÇÃO DE MACONHA NO INTERIOR DO PRESÍDIO
, ESCONDIDA DENTRO DE NOVELOS DE LINHA – CONFIGURADA HIPÓTESE DE AUTORIA MEDIATA –
RECORRIDA QUE FOI A MANDANTE E A MENTORA INTELECTUAL DO NARCOTRÁFICO – CONDENAÇÕES MANTIDAS
– 2(...) – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico, quando os testemunhos dos policiais penais e as circunstâncias do fato demonstram que as substâncias apreendidas com o recorrido tinham sido solicitadas pela apelante (custodiada) e eram destinadas à difusão ilícita no interior do estabelecimento prisional, pois tais depoimentos são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa de autoria ajustada pelos agentes delitivos.
Cumpre destacar também, que embora a acusada/segregada não tenha praticado pessoalmente qualquer das condutas descritas pelos verbos nucleares do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, é incontroverso que agiu em conluio com seu companheiro, o qual foi corresponsável pela aquisição, transporte e ingresso da droga no estabelecimento prisional
dentro de novelos de linhas,
incorrendo no respectivo tipo penal como autora mediata;

2. (...)

(N.U 1001640-09.2023.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 03/02/2024).

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS
– (...) –

2º APELANTE: 2.1)
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS – DETENTO QUE SOLICITOU À SUA COMPANHEIRA QUE LHE ENTREGASSE UMA PORÇÃO DE MACONHA NO INTERIOR

DO PRESÍDIO – CONFIGURADA HIPÓTESE DE AUTORIA MEDIATA – APELANTE QUE FOI O MANDANTE E O MENTOR INTELECTUAL DO DELITO – CARACTERIZADO CONCURSO DE AGENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA
– 2.2) (...) – APELOS DESPROVIDOS.

1.1. (...)

2.1.
Restando sobejamente comprovado que a corré trouxe consigo para o interior da penitenciária 1 (uma) porção de maconha, com massa total de 150,53g (cento e cinquenta gramas e cinquenta e três centigramas), por solicitação do companheiro, que se encontrava custodiado naquele local, para fins de comercialização no interior do estabelecimento, descabe cogitar a absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas, pois, embora o acusado não tenha praticado pessoalmente qualquer das condutas descritas pelos verbos nucleares do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, é incontroverso que ele agiu em conluio com sua companheira, sendo corresponsável pelo transporte e ingresso da droga no estabelecimento prisional, incorrendo no respectivo tipo penal como autor mediato
;(...)

(N.U 0023647-85.2018.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 30/07/2021).

Outrossim, a quantidade de maconha apreendida, aliada às circunstâncias e ao contexto fático da apreensão, é suficiente para demonstrar que o narcótico tinha por finalidade, a disseminação mediante comércio no interior do estabelecimento prisional.

Com essas considerações, acolho o parecer do Ministério Público e, em dissonância com o parecer do Procurador de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença objurgada, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025